Tribunal: TJES
Processo: 5000060-21.2019.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-21.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA.
RECORRIDO: KEOMAS LORENCINI DO CARMO 12982665727
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE. ALEGA A PARTE EMBARGANTE FATO NOVO (PESSOA JURÍDICA EXTINTA) QUE ACARRETA NA ILEGITIMIDADE ATIVA. ALÉM DE OMISSÃO QUANTO À INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E DA CONTRADIÇÃO ANTE AUSÊNCIA DE PLEITO DE APLICAÇÃO DO CDC. QUANTO AO FATO NOVO, NÃO MERECE ACOLHIDA. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MERA FICÇÃO JURÍDICA. A MICROEMPRESA INDIVIDUAL NÃO DETÉM PERSONALIDADE JURÍDICA DISTINTA DA PESSOA NATURAL DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, TENDO A PESSOA FÍSICA LEGITIMIDADE PARA PLEITEAR OS DIREITOS. A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) ASSENTA QUE
"A EMPRESA INDIVIDUAL É MERA FICÇÃO JURÍDICA, CRIADA PARA HABILITAR A PESSOA NATURAL A PRATICAR ATOS DE COMÉRCIO, COM VANTAGENS DO PONTO DE VISTA FISCAL. ASSIM, O PATRIMÔNIO DE UMA EMPRESA INDIVIDUAL SE CONFUNDE COM O DE SEU SÓCIO, DE MODO QUE NÃO HÁ ILEGITIMIDADE ATIVA NA COBRANÇA, PELA PESSOA FÍSICA, DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR TERCEIRO PERANTE A PESSOA JURÍDICA".
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO QUANTO À TAIS QUESTÕES. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR.
EMBARGOS CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)